Tribunal: TJDFT
Processo: 0704047-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704047-64.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO VICTOR DE OLIVEIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O JOAO VICTOR DE OLIVEIRA - ME interpôs recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, pleiteando a gratuidade judiciária e a declaração de abusividade no contrato de renegociação da lide. Com efeito, a concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas mostra-se cabível quando o pagamento das custas do processo puder interferir no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos, capazes de atestar a dificuldade econômico-financeira alegada. Nessa hipótese, no entanto, a hipossuficiência precisa ser demonstrada, não podendo ser presumida (Acórdão 1782029, 07234107420238070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no PJe: 17/11/2023). Assim, para as pessoas jurídicas, a concessão de justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do verbete número 481 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O acervo fático-probatório não demonstra ser inequívoca a condição de hipossuficiência econômica da apelante, a fim de permitir a concessão da benesse, o que se revela imprescindível, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N. 481/STJ. NECESSIDADEDE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme Súmula n. 481 do STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. 2. Na espécie, os documentos compilados aos autos não conduzem, com o grau de verossimilhança necessário, para a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente. Especialmente porque não lastreou, de forma segura, o seu pleito, ônus que lhe competia, à luz dos arts. 99, § 2o, e 373, inciso I, ambos do CPC. 3. Agravo de instrumento desprovido." (Acórdão 1670322, 07209444420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023.) A empresa encontra-se ativa e em pleno funcionamento, sendo a argumentação de crise econômica insuficiente para deferimento do benefício. Cumpre ressaltar que, conforme jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a circunstância de a Pessoa Jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente a evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.349.477/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe 7/6/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.388.726/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/2/2019, DJe 21/2/2019). Para as Pessoas Jurídicas, é necessário comprovar a insuficiência de recursos, sendo imperioso rememorar que nem mesmo a decretação da liquidação extrajudicial ou falência são capazes de evidenciar, por si sós, a sua hipossuficiência (AgInt no AREsp 1140206/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018). No presente momento, a empresa continua em funcionamento, movimentando valores e não há comprovação de que os balancetes são negativos ou não possui patrimônio ativo. Diante desse cenário, não preenchidos os requisitos necessários à concessão da benesse, INDEFIRO o requerimento processual de justiça gratuita. Fica o apelante intimado a realizar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator